Tribunal: TJDFT
Processo: 0713986-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713986-08.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: HAMILTON LOPES OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” , da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PERMISSIVO DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ARTIGO 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEORIA DINÂMICA DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Consoante a melhor interpretação do artigo 373 do Código de Processo Civil, por meio da distribuição dinâmica do ônus da prova, diante das peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, o Juiz pode redistribuir o ônus probatório, determinando, por exemplo, ao réu a produção de prova que, comumente, seria ônus do autor. 2. No presente caso, considerando que o Distrito Federal foi o responsável pela prestação do serviço médico, a ele são postas melhores condições de demonstrar a adequação do atendimento médico realizado. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 373, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o fato de a recorrida ser juridicamente pobre não é pressuposto suficiente para inversão do ônus da prova. Defende que a inversão só deve ocorrer quando efetivamente houver maior facilidade da parte em realizar a prova pericial, o que não se observa na hipótese dos autos. Acrescenta que a decisão prejudica sobremaneira o recorrente, porque não há qualquer razoabilidade em atribuir ao Estado o dever de produzir prova quanto à lesão existente não ter sido causada por falha no atendimento, especialmente ante a farta documentação anexada que já comprova o fato, bem como a prova testemunhal referente aos médicos que atenderam a paciente. Reitera que a prova pericial não é razão suficiente para inversão do ônus. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto a apontada ofensa ao artigo 373, §§1o e 2o, do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso em questão, entendo presentes os requisitos autorizadores da aplicação da referida regra probatória, consoante a normativa do parágrafo primeiro, do artigo 373 do Código de Processo Civil. Na condição de prestador do serviço público, resta claro que o Distrito Federal possui melhores condições para esclarecer acerca da adequação do serviço prestado. Não somente por ter acesso os prontuários e relatórios médicos referentes aos atendimentos e procedimentos prestados à esposa do autor, mas também considerando que o agravante possui em seu quadro diversos médicos que podem elaborar laudo e relatórios periciais a fim de esclarecer os fatos. Mostra-se desproporcional exigir do autor a comprovação dos fatos alegados, considerando a insuficiência de condições que lhe permitem demonstrar o que fora alegado. Ou seja, o Distrito Federal se encontra em posição privilegiado em relação à parte originalmente onerada, possuindo maiores condições em comprovar a regularidade na prestação do serviço de saúde pública do que a contraparte, diante da hipossuficiência técnica e financeira. A corroborar este entendimento, colaciono os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal: ...... Cabe mencionar, outrossim, que a decisão não se pautou exclusivamente na condição financeira da parte autora, mas sim na maior facilidade na obtenção da prova que, no caso, é do Distrito Federal e na excessiva dificuldade de produção pela parte autora. Por fim, registro que a Decisão Agravada não obriga o agravante à realização da prova, mas tão somente inverte o ônus e faculta ao Distrito Federal comprovar a defesa apresentada nos autos da Ação Indenizatória, ou seja, a regular prestação do serviço à paciente.(ID 49591501). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023